Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE BENS DA PESSOA JURÍDICA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
2. No caso dos autos não é possível a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto existem bens em nome da pessoa jurídica, e é necessária a demonstração de insolvência para a desconsideração da personalidade jurídica da Pessoa Jurídica, pela teoria menor.
2.1. A relação das partes é de consumo, uma vez que a ação de conhecimento, que originou o cumprimento de sentença, se refere a rescisão de um contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de lucros cessantes, incidindo ao caso o art. 2a do CDC.
2.2. Apesar de ser admitida, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros), no caso dos autos, verifica-se que existem 200 matrículas de imóveis diversos, em nome da pessoa jurídica executada.
2.3. Na hipótese, a personalidade jurídica da agravada não pode ser considerada obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes, porquanto há bens passíveis de penhora em seu nome da empresa executada.
3. Agravo improvido.